Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740505-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY BATISTA DOS SANTOS IMPETRANTE: WESLEY BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAMON FLORENÇO MAIA em favor de WESLEY BATISTA DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal no ato omissivo praticado pelo JUIZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que não reaprecia o pedido de autorização para trabalho externo nos autos da execução n. 0409471-89.2022.8.07.0015. Relata a defesa que o pedido formulado em 16/2/2023 foi indeferido e determinada a realização do exame criminológico incidental, na forma da Súmula Vinculante n. 26, e a inserção do apenado em acompanhamento psicoterápico destinado à sexualidade saudável, ficando o juízo de reapreciar o pedido de trabalho externo após findadas tais diligências. Aduz que, na data da impetração, já havia se passado 218 (duzentos e dezoito) dias, sem a nova apreciação do pleito, relacionando, cronologicamente, os atos que foram realizados no processo de execução, a fim de demonstrar que as condições impostas foram cumpridas. Ressalta que o relatório psicológico foi favorável à concessão do benefício do trabalho externo, apresentando as conclusões do Serviço de Psicologia da Saúde. Sustenta que o principal objetivo da lei de execuções penais é oferecer mecanismos ideais ao apenado que possibilite a sua reinserção no meio social, contribuindo com o seu comportamento e disciplina. Assevera que o paciente está tendo a oportunidade de ser reinserido no seio social, mediante o comprometimento e exercício de uma atividade laborativa lícita, e não pode ser privado dos seus direitos à ressocialização com o trabalho externo e saídas periódicas pela inércia estatal. Defende, assim, a concessão do benefício em tela, apontando a presença dos requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, salientando que a demora na análise do pedido em tempo hábil impõe ao paciente regime prisional mais gravoso que o fixado na condenação e impede as saídas temporárias. Ao final, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinada a concessão do benefício do trabalho externo e a autorização para as saídas temporárias; a análise tempestiva do pedido, para que seja analisado de forma célere e priorizada, conforme estabelece a lei, com minucioso exame dos fundamentos de fato e de direito apresentados, considerando a ilegalidade ou abuso que sustentam o pedido e a necessidade de proteger os direitos fundamentais do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. O paciente foi condenado, nos autos da ação penal n. 0720483-22.2020.8.07.0007, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, sendo expedido mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda em 8/2/2023, o qual foi cumprido em 10/2/2023. Três dias após o início da execução da pena, a defesa requereu a revogação da prisão do paciente e apresentou proposta de trabalho externo em empresa particular, sendo indeferido pelo juízo, pois, em se tratando de condenação em crime contra a dignidade sexual, exige-se maior cautela na autorização de benefícios ao apenado, havendo necessidade de avaliação do seu quadro psicológico. Nesse cenário, o juízo determinou as seguintes providências: realização de exame criminológico, com implementação das sugestões indicadas no respectivo laudo; colheita de DNA para identificação do perfil genético; a inclusão do paciente no Grupo Psicológico destinado à Sexualidade Saudável; avaliação do contexto sociofamiliar pelo Serviço Psicossocial para subsidiar a análise do benefício do trabalho externo. Nesse compasso, ao tempo da impetração, havia 60 (sessenta) dias da conclusão da participação do paciente no grupo psicossocial, sem informação quanto à conclusão das demais providências. Destarte, não há falar em inércia estatal na apreciação do pedido da defesa, haja vista a necessidade de conclusão de todas essas diligências para embasar a decisão do juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. As informações do juízo já constam no ID 51815985. Colha-se a manifestação ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 18:04:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator